Tribunal: TJDFT
Processo: 0737749-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0737749-04.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WR SALAO DE BELEZA LTDA, WELLINGTON SERGIO ALVES AGRAVADO: TANIA MARA MOREIRA MACHADO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por WR Salão de Beleza Ltda. e Wellington Sérgio Alves contra decisão interlocutória proferida em execução de título extrajudicial que deferiu a redução do valor de arrematação dos direitos aquisitivos do imóvel penhorado para setenta por cento (70%) e cinquenta por cento (50%) do valor de avaliação em primeira e segunda hastas públicas, respectivamente. WR Salão de Beleza Ltda. e Wellington Sérgio Alves argumentam que a redução do percentual mínimo de arrematação é indevida, pois representa preço vil. Sustentam que o débito perante a instituição financeira evoluiu ao longo do tempo, enquanto a avaliação do imóvel encontra-se defasada. Entendem que o laudo de avaliação do imóvel é antigo e deve ser atualizado. Ponderam que a forma como o Juízo de Primeiro Grau decidiu pela redução do valor de arrematação dos direitos aquisitivos do imóvel viola os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Transcrevem jurisprudência a favor de sua tese. Requerem a antecipação dos efeitos da tutela recursal para realizar nova avaliação do imóvel e determinar que os direitos aquisitivos sejam arrematados por cem por cento (100%) ou setenta por cento (70%) do valor de avaliação em primeira e segunda hastas públicas, respectivamente. Requerem, subsidiariamente, que os referidos percentuais sejam de noventa por cento (90%) e setenta e cinco por cento (75%) em primeira e segunda hastas públicas. Pedem a reforma da decisão agravada no sentido da liminar requerida. O preparo foi recolhido (id 63813779 e 63815452). WR Salão de Beleza Ltda. e Wellington Sérgio Alves foram intimados a manifestarem-se quanto ao não conhecimento de seu recurso diante da inovação recursal e supressão de instância (id 63899662). O prazo transcorreu sem resposta (id 64399522 e 64399721). Brevemente relatado, decido. Examinadas as razões recursais, entendo que o presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. WR Salão de Beleza Ltda. e Wellington Sérgio Alves pretendem a reavaliação do imóvel penhorado e a consequente alteração dos valores de arrematação, por considerarem que representam preço vil. WR Salão de Beleza Ltda. e Wellington Sérgio Alves interpuseram o presente agravo de instrumento diretamente sem apresentarem os referidos requerimentos ao Juízo de Primeiro Grau para sua prévia apreciação, o que importa em violação aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. Incumbia a WR Salão de Beleza Ltda. e Wellington Sérgio Alves exporem as teses e os requerimentos ao Juízo de Primeiro Grau previamente para que o julgador apreciasse-os e então manejarem o recurso cabível em caso de indeferimento, o que não foi feito na hipótese dos autos. O enfrentamento das matérias ora suscitadas não foi oportunizado ao Juízo de Primeiro Grau antes da interposição do presente recurso. A inovação recursal e a supressão de instância são vedadas pelo ordenamento jurídico. O entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça é pacífico quanto à impossibilidade de análise em sede recursal de questão não apreciada em primeira instância, ainda que trate-se de matéria de ordem pública: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. IMISSÃO NA POSSE. QUESTÕES DISCUTIDAS EM AÇÕES AUTÔNOMAS. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Os agravantes não apresentam argumento inerente à imissão da posse suficiente para impedir a desocupação do bem. Ao declararem que a nulidade do leilão extrajudicial e que a capacidade civil do primeiro agravante estão sendo discutidas em ações autônomas, reconhecem tacitamente que essas questões escapam dos limites objetivos da ação na qual foi proferida a decisão agravada. Cabe aos agravantes, na ação anulatória, buscar tutela provisória que, reconhecendo hipotética nulidade, suspenda os efeitos da alienação extrajudicial. 2. Por outro lado, é certo que o reconhecimento de que determinado imóvel se qualifica como bem de família é questão de ordem pública, cognoscível em qualquer grau de jurisdição. Todavia, ainda que a matéria assim se caracterize, é necessário submetê-la originariamente ao primeiro grau de jurisdição, uma vez que o fato de o imóvel alienado ser bem de família não foi analisado na decisão impugnada, impedindo a análise direta da matéria no segundo grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância e violação, portanto, ao duplo grau de jurisdição. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1433428, 07066967320228070000, Relator: Soníria Rocha Campos D'assunção, Sexta Turma Cível, data de julgamento: 22.6.2022, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 8.7.2022.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECEDENTE. PRELIMINAR DE COISA JULGADA, INCOMPETÊNCIA E ILEGITIMIDADE. AUSÊNCIA DE EXAME NA DECISÃO COMBATIDA. MATÉRIAS SUBMETIDAS À ORIGEM E PENDENTE DE ANÁLISE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. INVENTÁRIO. ESPÓLIO. BENS MÓVEIS. NOTÍCIA DE POSSÍVEL DILAPIDAÇÃO. ARROLAMENTO E BUSCA E APREENSÃO. DEFERIMENTO. CONDICIONAMENTO À DEMONSTRAÇÃO DE PROPRIEDADE DO FALECIDO. MEDIDA INAUDITA ALTERA PARS. POSSIBILIDADE. PROTEÇÃO DOS BENS DO ESPÓLIO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO E IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. PREJUÍZOS A TERCEIROS. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE DA AGRAVANTE. DECISÃO MANTIDA. 1. A matéria suscetível de impugnação via agravo de instrumento encontra barreira na própria decisão combatida, de modo que eventual insurgência contra tema diverso daqueles contidos no decisum, máxime quando ainda pendente de exame pelo juízo de origem, não pode ser conhecida, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. (...) (Acórdão 1362730, 07157067820218070000, Relator: Simone Lucindo, Primeira Turma Cível, data de julgamento: 4.8.2021, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 19.8.2021. Página: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. FIES. REAJUSTE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS. VEROSSIMILHANÇA. RISCO DE LESÃO GRAVE E DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRELIMINAR. CONTRARRAZÕES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO APRECIAÇÃO NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONFIGURAÇÃO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NECESSIDADE. 1. O exame, em sede de agravo de instrumento, cuja cognição é sumária, de pedidos que não foram analisados e/ou respondidos na primeira instância constitui flagrante supressão de instância e obsta o necessário cumprimento do contraditório e da ampla defesa. Preliminar rejeitada. (Acórdão 1338839, 07529151820208070000, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, Oitava Turma Cível, data de julgamento: 6.5.2021, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 18.5.2021. Página: Sem Página Cadastrada.) A análise da matéria objeto do recurso, de forma inédita nesta instância recursal, ensejaria supressão de instância, o que impede o seu conhecimento. Ante o exposto, não conheço do recurso em virtude de sua manifesta inadmissibilidade com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator